Tribunal: STF
Processo: Rcl 40736
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE AFASTAR AS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGA AFRONTA AO DECIDIDO NOS TEMAS 163 E 448 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO CORRETA DO PARADIGMA. AGENTE PENITENCIÁRIA. LCE 432/1985. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRECEDENTES. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A agravante não apresentou argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    II – O Tribunal reclamado consignou que, no caso, a verba referente ao adicional de insalubridade incorpora-se aos proventos de aposentadoria da servidora. Assim, seguindo a orientação do Tema 163/RG, entendeu possível a incidência da contribuição previdenciária sobre a referida parcela. 



    III - Não procede a alegação de violação do entendimento firmado no Tema 448/RG.



    IV – Constatada a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal nos Temas 163 e 448, ambos da Sistemática da Repercussão Geral.



    V - A agravante não é policial militar, mas agente de segurança penitenciária. No paradigma de repercussão geral, esta Corte limitou-se à análise da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, categoria da qual não faz parte a reclamante, portanto, não se ajustando o seu caso à tese firmada.



    VI - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes.



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento.